Tribunal: TJMT
Processo: 1001183-36.2019.8.11.0003
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001183-36.2019.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SONIA MARIA ANTUNES DA SILVA - CPF: 447.425.176-87 (EMBARGANTE), JANAINA ANTUNES DA SILVA - CPF: 846.115.291-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -
APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DEBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -

PRELIMINAR – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA NO MÉRITO - FATURA ENERGIA ELÉTRICA - COBRANÇA A TÍTUO DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - IRREGULARIDADE NO MEDIDOR - VISTORIA UNILATERAL - AUSÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO OU PROVA PERICIAL - INEXIGIBILIDADE DA COBRANÇA – DANO MORAL – NÃO CARACTERIZADO – OMISSÃO – EXISTÊNCIA – VÍCIO SANÁVEL SEM ALTERAÇÃO DO JULGADO – EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

Expostas as razões que buscam a reforma da sentença, não há falar em ausência de dialeticidade a ensejar a inadmissibilidade do recurso.

A cobrança de valores na fatura de energia do autor, decorrente de apuração por meio de perícia unilateral da concessionária de energia, revela-se indevida.

A cobrança indevida não configura, por si só, dano moral indenizável, máxime se não resulta na interrupção do fornecimento dos serviços ou na inscrição indevida do nome do autor em órgãos restritivos de crédito.

O acórdão embargado, de fato, foi omisso em relação suspensão da condenação em custas e honorários advocatícios a parte autora, por conta dos benefícios da gratuidade, vício sanado sem efeitos infringentes.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração no
1001183-36.2019.8.11.0003

Embargante
:
SONIA MARIA ANTUNES DA SILVA

Embargado:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis

RELATÓRIO

Embargos de Declaração
opostos por
SONIA MARIA ANTUNES DA SILVA
de acórdão que,
à unanimidade, deu parcial provimento ao apelo, assim ementado:

"
APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DEBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -

PRELIMINAR – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA NO MÉRITO - FATURA ENERGIA ELÉTRICA - COBRANÇA A TÍTUO DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - IRREGULARIDADE NO MEDIDOR - VISTORIA UNILATERAL - AUSÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO OU PROVA PERICIAL - INEXIGIBILIDADE DA COBRANÇA – DANO MORAL – NÃO CARACTERIZADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Expostas as razões que buscam a reforma da sentença, não há falar em ausência de dialeticidade a ensejar a inadmissibilidade do recurso.

A cobrança de valores na fatura de energia do autor, decorrente de apuração por meio de perícia unilateral da concessionária de energia, revela-se indevida.

A cobrança indevida não configura, por si só, dano moral indenizável, máxime se não resulta na interrupção do fornecimento dos serviços ou na inscrição indevida do nome do autor em órgãos restritivos de crédito.”

Alega que o acórdão foi omisso quanto à suspensão da obrigação imposta na condenação de custas e honorários advocatícios fixados em 30% para autora, ora embargante, por conta dos benefícios de gratuidade.

Pugna pelo provimento do recurso, para sanar a omissão apontada.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 66034983).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Embargos de Declaração no
1001183-36.2019.8.11.0003

Embargante
:
SONIA MARIA ANTUNES DA SILVA

Embargado:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis

V O T O

Alega que o acórdão foi omisso quanto à suspensão da obrigação imposta na condenação de custas e honorários advocatícios fixados em 30% para autora, ora embargante, por conta dos benefícios de gratuidade.

Pois bem. De fato há omissão no julgado, porquanto o acórdão condenou a embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, no entanto, deixou de expressar que a sua exigibilidade ficará suspensa, por conta da gratuidade da qual é beneficiária a embargante (art. 98, §3o do CPC).

Nessa linha:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE MODIFICAÇÃO DE GUARDA – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – DESISTÊNCIA APÓS A CONTESTAÇÃO – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
– ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA CONCEDIDA – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO § 3o DO ART. 98 DO CPC
– OMISSÃO SANADA – MÉRITO DO ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS ACOLHIDOS. Verificada a existência de contradição no acórdão embargado, o acolhimento dos declaratórios é a medida que se impõe.
Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário
.
(N.U 0140470-11.2017.8.11.0000, , DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/12/2017, Publicado no DJE 20/12/2017)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO RECONHECIDA
APENAS EM RELAÇÃO À FALTADE PRONUNCIAMENTO QUANTO AO DIREITO À SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS E HONORÁRIOS DIANTE DA GRATUIDADE JUDICIAL
(ARTIGO 12, DA LEI N. 1.060/1950 – EMBARGOS PROVIDOS. Deve ser mantida a condenação, devendo tão-somente ser suprida a omissão no que tange à incidência do artigo 12 da Lei 1060/50, a ser determinada a suspensão da exigibilidade das verbas de sucumbência, em razão do apelante ser beneficiário da assistência judiciária gratuita.
(N.U 0174781-33.2014.8.11.0000, , SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/05/2015, Publicado no DJE 22/05/2015)

E ainda:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão configurada. Omissão relativa à sucumbência recíproca, resultante do acolhimento parcial do apelo da embargada. Decaimento considerável de ambas as partes.
Correção do erro, para constar a sucumbência recíproca e condenação de ambas as litigantes em honorários do advogado da parte contrária, ressalvada a gratuidade concedida à autora. Embargos acolhidos, com efeito modificativo
. (TJSP; Embargos de Declaração Cível 1003114-17.2019.8.26.0372; Relator (a): Francisco Loureiro; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Privado; Foro de Monte Mor - 2a Vara; Data do Julgamento: 10/11/2020; Data de Registro: 11/11/2020)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de omissão no v.
Acórdão no tocante a suspensão da exigibilidade dos ônus sucumbenciais – Necessária a observação do quanto disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil, diante da concessão do benefício de gratuidade de justiça concedido à Embargante na r. sentença – Embargos acolhidos, sem efeito modificativo
. (TJSP; Embargos de Declaração Cível 1013717-45.2015.8.26.0161; Relator (a): Denise Andréa Martins Retamero; Órgão Julgador: 24a Câmara de Direito Privado; Foro de Diadema - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 06/11/2020; Data de Registro: 06/11/2020)

Importante ressaltar que, suprida a omissão para manter a suspensão da condenação em custas e honorários, por conta da gratuidade, a decisão final do apelo não sofre alteração.

Posto isso,
dá-se provimento aos embargos de declaração para suprir a omissão com relação a suspensão da condenação em custas e honorários a parte autora, por conta dos benefícios da justiça gratuita, sem atribuir-lhe efeitos infringentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2020